Tribunal: TJDFT
Processo: 0752962-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Vistos, etc. Na petição de Id. 26985369, os Agravantes informam que a Agravada desocupou o imóvel e que recentemente imitiram-se na posse do imóvel, ocasionando, assim, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento. Nessas condições, em face da perda superveniente de objeto do recurso, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Retire-se o processo de pauta. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Relator